Tribunal: TJES
Processo: 0003858-70.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003858-70.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO PERDIGAO ABRAHAO DA COSTA

RELATOR:
DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES. OMISSÕES NO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo, opostos por Bruno Perdigão Abrahão da Costa contra acórdão da 4ª Câmara Cível que deu provimento ao recurso do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) para denegar a segurança postulada e manter o Auto de Infração de Trânsito nº 0595571-6. O embargante alega omissão quanto à irregularidade do processo administrativo nº 75059304, argumentando que a notificação foi enviada para endereço antigo, e quanto ao processo de suspensão do direito de dirigir nº 82379327, que teria sido arquivado sem permitir recurso à JARI e ao CETRAN, em violação à Súmula 312 do STJ e aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão quanto à alegada irregularidade na notificação do processo administrativo nº 75059304, por envio ao endereço antigo do embargante; e (ii) se o processo de suspensão do direito de dirigir nº 82379327 deve ser declarado nulo em razão da falta de oportunidade para interposição de recurso após o indeferimento da defesa prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, há omissão no acórdão quanto à regularidade das notificações do processo administrativo nº 75059304, pois a decisão do CETRAN foi enviada ao endereço antigo do embargante, não sendo válida sem a devida atualização, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 312).

A manutenção do endereço atualizado é responsabilidade do proprietário do veículo; no entanto, comprovou o embargante que havia solicitado a atualização antes da notificação.

Quanto ao processo de suspensão do direito de dirigir nº 82379327, há nulidade, pois o DETRAN/ES não comprovou o envio de notificação para permitir recurso após o indeferimento da defesa prévia, configurando violação ao contraditório e ampla defesa, princípios que regem o devido processo legal.

A jurisprudência da Corte é no sentido de que atos administrativos de penalidade devem ser comunicados ao infrator de forma a permitir o exercício pleno do direito de defesa, e a ausência de notificação gera nulidade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A notificação da decisão administrativa deve ser enviada ao endereço atualizado do infrator, sob pena de nulidade do ato.

É nulo o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir se não houver comprovação da notificação para interposição de recurso após o indeferimento da defesa prévia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTB, art. 277, § 3º, art. 290; Resolução CONTRAN nº 182/05, art. 18, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 312; STJ, AgRg no REsp 1246124/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 01.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0003858-70.2020.8.08.0024

EMBARGANTE
:
BRUNO PERDIGAO ABRAHAO DA COSTA

EMBARGADO
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo, opostos por
BRUNO PERDIGAO ABRAHAO DA COSTA
em face do acórdão (id. 4944887) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo manejado pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, “
para, reformando a sentença, denegar a segurança postulada no presente
mandamus,
mantendo hígido o Auto de Infração de Trânsito nº 0595571-6”
e julgar prejudicado o exame da remessa necessária.

Em suas razões (id. 6060391) o embargante alega a existência de omissão no
decisum
quanto à irregularidade do processo administrativo nº 75059304, em que discutida a multa aplicada, uma vez que a notificação da decisão do CETRAN fora enviada para o seu antigo endereço, carecendo, assim, de validade.

Aduz, ainda, a irregularidade do processo de suspensão do direito de dirigir nº 82379327, uma vez que os autos foram arquivados no mesmo dia em que indeferida a defesa prévia, sem a oportunização de interposição de recurso para a JARI e para o CETRAN.

Aponta, de conseguinte, violação ao enunciado da Súmula 312 do STJ e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, verifico assistir razão ao recorrente, porquanto de fato não foram perquiridas as irregularidades procedimentais apontadas, devendo ser então supridas as ditas omissões. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DO ART. 277 DO CTB. VIOLAÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ART. 165 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme consta do Auto de fl. 53, a infração cometida pelo condutor foi a recusa de se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no art. 277 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não havendo qualquer informação de que o condutor estivesse embriagado.

2.

Na época dos fatos, dia 31/05/2015, o art. 277, §3º do CTB vigorava com a redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012, com previsão expressa de que caso o condutor se recusasse a se submeter aos procedimentos previstos no caput do dispositivo, seriam aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no art. 165 do CTB.

3. Ao se recusar à realização dos testes previstos no art. 277 do CTB, o condutor estaria cometendo uma violação autônoma, que não depende da comprovação do estado de embriaguez, sendo cabível a sanção administrativa com a cominação das penalidades então previstas no art. 165 do CTB.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgamentos sobre a matéria, reconheceu que caso seja incontroversa a recusa do condutor em realizar os testes etilômetros, é cabível a aplicação das sanções estabelecidas no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro.

5. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o exame da Remessa Necessária.

Como cediço, “
É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que

o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar,
sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração
, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia
; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ
.
”
(AgRg no REsp 1246124/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 06/03/2012).

Assim, consoante a firme orientação desta Corte, “
é obrigação do proprietário manter atualizado seu endereço junto ao órgão de trânsito, sob pena de serem reputadas válidas as notificações endereçadas ao endereço antigo
” (Apelação Cível nº 024.11.029172-1 | 0029172-33.2011.8.08.0024, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data da publicação: 06/set/2019).

No caso, verifico que ao ser notificado da lavratura do AIT nº PM 30595571 o embargante apresentou defesa prévia e, após ciência da aplicação da penalidade, interpôs, sucessivamente, recursos à JARI e ao CETRAN (Processo nº 75059304).

De fato, a notificação da decisão do Conselho Estadual de Trânsito que mantivera a multa impugnada fora encaminhada, em
19/04/2017
, para o antigo endereço do embargante, em que pese tivesse solicitado, em
14/10/2016
, a atualização do logradouro

à Central de Atendimento Renach(CAR)/Detran.

Desse modo, logrou o embargante comprovar a insubsistência da informação contida no histórico do sistema dos Correios (fl. 153) que registra a entrega do objeto ao destinatário em 25/04/2017.

Afinal, sequer consta do aviso de recebimento a assinatura do suposto receptor.

Mister ressaltar, contudo, que a decisão do CETRAN apenas confirma a aplicação da penalidade, encerrando a instância administrativa de julgamento de infrações, conforme disposto no art. 290, caput e parágrafo único do CTB.

Sob esse prisma, no julgamento de casos similares, os egrégios TJMS, TJSP e TJRJ já se manifestaram pela prescindibilidade do envio de nova notificação após o julgamento do recurso administrativo pelo referido Conselho, por não se tratar de ato essencial do procedimento de autuação por infração de trânsito, sobretudo diante da ausência de prejuízo ao infrator, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. DECISÃO DO CETRAN-MS EM GRAU DE RECURSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSÁRIA NOVA NOTIFICAÇÃO PARA A CONFIRMAÇÃO DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento na Súmula nº 312, cujo teor dispõe que: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações de autuação e da aplicação da pena decorrente da infração".
2) Resta evidente que o recorrente foi notificado da autuação, tanto em flagrante quanto por correios, bem como da imposição da penalidade, o que lhe permitiu, inclusive, apresentar recurso administrativo contra a instauração do procedimento em questão.

3) A notificação da decisão do CENTRAN-MS em último grau de recurso administrativo somente confirmou a aplicação da penalidade, não cabendo naquela esfera qualquer outra insurgência do impetrante, de modo que não se trata, portanto, de ato essencial do procedimento de autuação por infração de trânsito, nos moldes dos
arts. 280
a
290-A do CTB
, uma vez que prescindível nova notificação reiterando a penalidade aplicada.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(TJMS; AC 0834076-72.2021.8.12.0001; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 01/04/2024; Pág. 132)

Mandado de Segurança –
Alegação de nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir em razão da ausência de julgamento do recurso interposto junto ao CETRAN em relação ao auto de infração –
Nulidade não verificada, diante da demonstração de que o processo administrativo foi instaurado após o julgamento do recurso pelo CETRAN – Eventual ausência de notificação do recurso que não causou prejuízo ao impetrante, eis que se trata de última instância administrativa
– Decisão liminar que determinava a suspensão do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir não cumprida pelo impetrado – Anulação dos atos posteriores à concessão da liminar, com devolução do prazo para interposição de recurso contra a instauração do processo administrativo para suspensão do direito de dirigir – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004998-69.2017.8.26.0625; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 16/05/2019)

RECURSO
INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA INOCORRENTE.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA NOTICAÇÃO ACERCA DO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
PELO
CETRAN
. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
. MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO DETRAN. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO PARA RESPONDER PELA AÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.(
Recurso
Inominado, Nº 50102022020228210001, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniela Azevedo Hampe, Julgado em: 04-04-2023)

A propósito, esta Corte também já se manifestou pela ausência de cerceamento de defesa quando a penalidade é aplicada após o indeferimento do recurso administrativo, ainda que não intimado o recorrente:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – NOTIFICAÇÕES EXPEDIDAS – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA E RECURSO À JARI – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como cediço, nos termos da Súmula n.º 312 do STJ, é ilegal a imposição de multa de trânsito sem procedimento administrativo regular e que assegure ao autuado o exercício do direito de defesa através do contraditório.
2. Neste caso, não há que se falar em cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo porque o próprio autor admite, na inicial, que a sua CNH foi suspensa após o indeferimento dos recursos apresentados na via administrativa.

3. Consoante evidenciado pelo DETRAN/ES às fls. 40/42, houve expedição de cartas de notificação quanto à abertura do procedimento administrativo e quanto à aplicação da penalidade, tendo o apelante apresentado defesa prévia e recurso à JARI, ambos indeferidos.

4. Ademais, a efetiva apresentação de impugnações pelo apelante, tal como admitido na inicial, faria até mesmo com que eventual ausência de notificação fosse suprida pelo comparecimento espontâneo, diante da ausência de prejuízo, em franca aplicação do princípio do pas de nullité sans grief, também incidene no âmbito administrativo
(STF – AG.REG. NO RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA 35.056/DF – Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Recurso conhecido desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000082-02.2016.8.08.0057, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 15/Dec/2023)

Com efeito, não restou demonstrada, da nulidade arguida
in casu
, a ocorrência de prejuízo, mormente porque a instauração do PSDD somente se deu em 10/05/2018, ou seja, após a decisão do CETRAN, quando esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa.

Não prospera, destarte, a alegação de nulidade do Processo nº 75059304.

Especificamente em relação à aventada irregularidade do PSDD nº 82379327, é cediço que a interposição de recurso à JARI é facultada ao infrator, não a partir da apreciação da defesa prévia, mas do recebimento da notificação de aplicação da penalidade.

É o que estatui a norma contida no art. 18, inc. V, da Resolução nº 182/05 do Contran:

Art. 18. Da notificação da aplicação da penalidade constarão no mínimo, os seguintes dados:

[...] V. data do término do prazo para interpor recurso junto à JARI

Assim, não estando ao alcance do recorrente a prova de fato negativo, caberia ao órgão de trânsito demonstrar que, após o indeferimento da defesa prévia, encaminhara a mencionada notificação ao infrator.

Não se desincumbira, contudo, o recorrido desse ônus probante, não tendo sido o referido fato sequer contestado.

A bem da verdade, limitou-se o apelado a colacionar aos autos simples histórico, por ele elaborado (fl. 257-v), em que registra suposta devolução da notificação por ausência do embargante e a posterior intimação pelo edital publicado em 03/10/2019.

Não se olvida, contudo, o assente entendimento deste Sodalício, no sentido de que “
A presunção de veracidade e legalidade que recai sobre os atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante elementos que contrariem sua credibilidade.
”. (Classe: Remessa Necessária Cível, Número: 5000117-91.2021.8.08.0026, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 22/Feb/2024).

No caso, a certificação (fl. 226) de que os autos do processo administrativo foram arquivados no mesmo dia em que indeferido o pedido do apelante infirma o aludido histórico de notificações do Detran.

Apesar disso, deixou o recorrido de adunar o Aviso de Recebimento (AR) e o edital comprobatórios dos fatos registrados, sendo que aquele poderia ser facilmente localizado na aba “visualizar rastreamento” do site dos Correios.

Imperioso, destarte, o reconhecimento da nulidade do PSDD nº 82379327, em observância ao devido processo legal, que tem como corolários a ampla defesa e o contraditório, devendo ser assegurado aos litigantes tanto no processo judicial como no administrativo.

Mutatis mutandis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR CONDUTOR DIVERSO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. GARANTIA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DA NOTIFICAÇÃO DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. CIENTIFICAÇÃO DIRETAMENTE DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA DE MULTA. AUTARQUIA ESTADUAL QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O ENVIO DA PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Código de Trânsito Brasileiro, ao tratar do procedimento administrativo para autuação por infrações de trânsito e julgamento das autuações e penalidades, garantiu ao infrator a regular notificação, sendo a primeira relativa ao cometimento da infração, a fim de lhe assegurar o direito de defesa, e a segunda inerente à aplicação da própria penalidade, no escopo de ter ciência da sanção e permitir a interposição do recurso administrativo, nos termos dos artigos 280 a 282. 2) O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 312, a qual dispõe que “É ilegal a imposição de multa de trânsito sem procedimento regular e que assegure ao autuado o exercício do direito de defesa através do contraditório”, e, mais especificamente sobre a matéria debatida nos autos, firmou o precedente vinculante, por meio do Tema Repetitivo nº 1.097, no sentido que “Em se tratando de multa aplicada às pessoas jurídicas proprietárias de veículo, fundamentada na ausência de indicação do condutor infrator, é obrigatório observar a dupla notificação: a primeira que se refere à autuação da infração e a segunda sobre a aplicação da penalidade, conforme estabelecido nos arts. 280, 281 e 282 do CTB”. 3) O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu precedente vinculante, por intermédio do Tema Repetitivo nº 105, dispondo que “O art. 281, parágrafo único, II, do CTB prevê que será arquivado o auto de infração e julgado insubsistente o respectivo registro se não for expedida a notificação da autuação dentro de 30 dias. Por isso, não havendo a notificação do infrator para defesa no prazo de trinta dias, opera-se a decadência do direito de punir do Estado, não havendo que se falar em reinício do procedimento administrativo”.
4) Na hipótese, após a pessoa jurídica autora relatar e demonstrar que recebeu somente a notificação relacionada a aplicação da própria penalidade administrativa, com a informação que não foi apresentada defesa e que a interposição de recurso intempestivo não produz efeito suspensivo na cobrança da multa, a autarquia estadual requerida não logrou êxito em demonstrar que a notificação da lavratura do auto de infração foi emitida e chegou ao conhecimento da empresa demandante, muito menos dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, o que fez com que esta não tivesse a oportunidade de exercer sua defesa, tornando realmente nulo o procedimento administrativo que lhe impôs a multa por infração de trânsito, em virtude da violação aos postulados constitucionais do devido processo lega, contraditório e ampla defesa.
5) Recurso desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000973-25.2020.8.08.0011, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 25/Oct/2023)

De conseguinte,

DOU
PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para suprir as omissões, com efeitos infringentes, reconhecendo a nulidade do PSDD nº 82379327 e, assim, negar provimento à apelação do Detran-ES, mantendo a sentença que concedeu a segurança ao embargante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.